Tribunal: TJSP
Processo: 1030073-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Existência – Apreciação de tese concernente ao valor da causa – Não acolhimento – Em se tratando de embargos de terceiro, o valor da causa é o valor do bem imóvel objeto da constrição no feito executório – Decisão mantida - Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1030073-65.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante JUDY BARROSO PARTICIPAÇÕES EIRELI, é
embargado ASS0CIFERDI - ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE
TRANSPORTES DE CARGAS DO TERMINAL FERNÃO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030073-65.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41971- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41971
EDEC.No.: 1030073-65.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
EBTE.: JUDY BARROSO PARTICIPAÇÕES EIRELI
EBDO.: ASSOCIFERDI- ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE TRANSPORTES
DE CARGAS DO TERMINAL FERNÃO DIAS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Existência

Apreciação
de
tese
concernente ao valor da causa
Não
acolhimento Em se tratando de embargos
de terceiro, o valor da causa é o valor
do bem imóvel objeto da constrição no
feito executório
Decisão mantida -
Embargos acolhidos para sanar a omissão,
sem efeito modificativo.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tirados contra o v. Acórdão de fls. 3301/3306 que, por
votação
unânime,
negou-se
provimento
ao
recurso
interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão quanto à apreciação de sua tese
preliminar, concernente ao valor da causa. Requer o
provimento de seu recurso para que restem aclarados os
vícios alegados no v. acórdão (fls. 1/16).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, acolho-os sem efeito modificativo. Conforme se observa dos autos, o
embargante apresentou pedido de alteração do valor da
causa às fls. 3251, o qual não fora apreciado pelo v.
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030073-65.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41971- V/E/D/O/AL/S
Nesse
sentido,
faz-se
necessário
a
apreciação do referido ponto, o qual não se vislumbra
acolhimento.
No caso, correta a fixação do valor da
causa no importe do valor da avaliação do imóvel objeto
da constrição, conforme decidido pelo MM. Juízo a quo às
fls. 3094.
Assim,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração, porém sem efeito modificativo, persistindo a
decisão embargada em sua conclusão.
Por fim, quanto ao prequestionamento,
resta destacar que, em momento algum a decisão embargada
violou qualquer dispositivo legal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, acolhendo-se os embargos de declaração, sem
efeito modificativo.
IRINEU FAVA
Relator